Tribunal: TJSP
Processo: 2084800-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu tutela antecipada de exibição de documentos – A produção antecipada de provas (exibição de documentos) é procedimento que não admite defesa ou recurso, de modo que ausente o requisito objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento – Exegese do § 4o do art. 382 do NCPC – Precedentes desta corte de Justiça – Recurso não conhecido.